Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PONTO. REGIME DE PLANTÕES. JORNADA DE TRABALHO DE 18 HORAS. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÕES. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa Necessária de sentença concessiva da ordem em mandado de segurança impetrado por servidor público contra ato de deferimento de abono de ponto com a utilização de 02 (dias) por abono.
2. O art. 151 da Lei Complementar no 840/2011 assegura o abono de ponto ao servidor público que cumprir o requisito de assiduidade no ano anterior ao de usufruto do benefício, ou seja, que não tenha falta injustificada ao trabalho no período de 01 (um) ano.
3. A norma de regência não contempla qualquer ressalva no que tange às modalidades de regime ou jornada de trabalho do servidor público. Assim, em conformidade com o princípio da igualdade e consideradas as peculiaridades do cargo, deve ser assegurado o abono a todos os servidores públicos do Distrito Federal.
4. Remessa Necessária desprovida.